Tribunal: TJDFT
Processo: 0727591-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727591-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CORE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, GABRIEL CESAR NOGUEIRA MAIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisões proferidas pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília (id. 99347900 e id. 100477735)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0721791-82.2018.8.07.0001, movido em face de CORE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e GABRIEL CESAR NOGUEIRA MAIA, indeferiu pedido de indisponibilidade de bens dos executados pelo sistema CNIB, bem como o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do executado pessoa física. Em suas razões recursais (id. 28551101), a instituição financeira argumenta, em suma, que a utilização do sistema CNIB constitui meio de que dispõe o Poder Judiciário para aperfeiçoar a busca de bens e a satisfação da execução, asseverando que os requisitos para tanto teriam sido preenchidos: citação dos executados e esgotamento de diligências voltadas à satisfação do débito. Sublinha que o alcance do referido sistema seria maior que o ERIDF, por exemplo, e que não pode ser compelido a promover a busca patrimonial por meios extrajudiciais sem a garantia de que, posteriormente, estes poderão ser utilizados para satisfazer o débito. Discorre, ainda, sobre os princípios da cooperação, razoabilidade, efetividade, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. No tocante à suspensão de CNH e passaporte, argumenta que a lei assegura ao credor o direito de se valer de todos os meios lícitos, possíveis e que estiverem à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor, sublinhando que a medida pleiteada incentivaria o devedor ao pagamento da dívida. Aduz, em seu pedido liminar, que além do sobrestamento do feito originário, impedindo a sua extinção ou arquivamento, seria necessário o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os pleitos indeferidos na origem possam, de imediato, ser implementados. Pontua, nesse sentido, que os seus predidos estariam em conformidade com a legislação e jurisprudência. Ao final, requer o deferimento de medida liminar para que “(...) se suspendam os efeitos das decisões agravadas, seja decretada a indisponibilidade de bens dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte do Agravado GABRIEL CESAR NOGUEIRA MAIA (...)” (p. 14/15). No mérito, pugna pela confirmação da medida, com o provimento do seu recurso e a reforma da decisão agravada. Preparo (id. 28551102). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a teor do que dispõe o Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, “a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”. Tendo em vista a finalidade específica da CNIB, notadamente aquela voltada ao interesse maior de dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às diversas relações imobiliárias e de financiamento[2], somado ao fato de que, em um primeiro momento, não há demonstração inequívoca de que os devedores estariam dilapidando patrimônio, tenho que a probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente presente nesta análise incipiente. Do mesmo modo, não vislumbro nesse primeiro momento a probabilidade do direito quanto a questão concernente ao pleito de suspensão da CNH e passaportes dos executados, sendo necessária a análise mais apurada dos fatos para verificar se as medidas requeridas têm o condão de auxiliar a parte agravante na busca por seu crédito. Mostra-se necessária, portanto, uma análise mais acurada dos fundamentos expostos neste recurso para verificar a viabilidade ou não da pretensão almejada pelo banco agravante. Noutro giro, em relação ao perigo de dano, verifico que ao proferir a decisão agravada, o Juízo da execução intimou a instituição financeira para que promovesse o andamento do processo, sob pena de extinção. Nesse contexto, a continuidade do andamento processual – em especial, diante da advertência de extinção da etapa satisfativa –, recomenda a suspensão do feito na origem, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses da exequente/recorrente. Assim, ad cautelam, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Acórdão 1302383, 07304310920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora